Tribunal: CARF
Processo: 10715.724665/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/09/2007
MULTA ADUANEIRA. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 184
De acordo com a Súmula CARF no 184, O prazo decadencial para aplicação de penalidade por infração aduaneira é de 5 (cinco) anos contados da data da infração, nos termos dos artigos 138 e 139, ambos do Decreto-Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do Decreto n.o 6.759/2009.
Portanto, na data da ciência do auto de infração, 09/01/13, já havia decaído o direito de o Fisco constituir o crédito tributário concernente à multa aduaneira cujo fato gerador ocorreu em 03/09/07.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.724665/2012-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.136 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
C2M FAST FREIGHT LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/09/2007
MULTA ADUANEIRA. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 184
De acordo com a Súmula CARF no 184, “O prazo decadencial para aplicação
de penalidade por infração aduaneira é de 5 (cinco) anos contados da data da
infração, nos termos dos artigos 138 e 139, ambos do Decreto-Lei n.o 37/66 e
do artigo 753 do Decreto n.o 6.759/2009.”
Portanto, na data da ciência do auto de infração, 09/01/13, já havia decaído o
direito de o Fisco constituir o crédito tributário concernente à multa aduaneira
cujo fato gerador ocorreu em 03/09/07.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar de decadência e dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo de auto de infração lavrado para a exigência de R$ 5.000,00
a título de multa por não prestação de informação sobre operação que execute no prazo
estabelecido pela Receita Federal, aplicada ao agente de carga, com fundamento no art.
107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833, de 2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.724665/2012-51
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.136 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.724665/2012-51

Cientificada, por via postal, em 09/01/2013 (fl. 21), a interessada, por intermédio de
procuradora (fls. 29 e 38/39), apresentou, tempestivamente, em 31/01/2013,
impugnação (fls. 22/26), instruída com documentos (fls. 27/37), a seguir resumida.
Aduz que a sua responsabilidade só ocorreria após a chegada da carga no Rio de
Janeiro, conforme documento anexo, refutando a relativa ao aeroporto de Guarulhos,
alegando que a permanência naquele aeroporto é de responsabilidade da AMERICAN
AIRLINES, que era a que poderia ter acesso ao SISCOMEX-MANTRA.
Argumenta que “A referida multa se deu quando pelo transporte rodoviário, onde foi
acessado no Mantra por ter expirado o prazo de permanência, o que gerou a infração
determinada pela Receita” e que “No caso o transportador e desconsolidador é
contratado pela companhia aérea, quando é embutido no SISCOMEX-MANTRA.”
Questiona o fundamento legal do auto de infração, contestando sua “responsabilidade
por eventual divergência de procedimento”.
Cita doutrina acerca da obrigação da Administração de executar apenas as leis
constitucionais, aventando desvio de poder, o que ilustra com jurisprudência.
Reitera que somente se tornaria responsável quando a mercadoria lhe é entregue no
aeroporto internacional do Galeão, atribuindo à transportadora a responsabilidade, com
fundamento no art. 5o da Constituição Federal e no art. 4o da Instrução Normativa SRF
no 102, de 1994.”
A DRJ julgou a impugnação improcedente e o Acórdão no 06-68.750 foi assim
ementado:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 03/09/2007
AGENTE DE CARGA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO NO PRAZO
ESTABELECIDO PELA RFB. MULTA.
Está dispensado de conter ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal que contenha exigência de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil
reais) (Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário em que alegou o seguinte:
a) Ocorrência de prescrição intercorrente: passaram-se sete anos entre a
apresentação da impugnação e a decisão de primeira instância.
b) Aplicação da retroatividade benigna do art. 106 do CTN: a IN RFB no
1.473/14 revogou o capítulo da IN no 800/07, que tratava das penalidades.
Ademais, deve ser adotado o entendimento da SC COSIT no 02/16, no sentido
de que não se aplica a multa em questão, em casos de retificação de
informações.
c) Denúncia espontânea (artigos 138 do CTN e 102 do DL no 37/66): prestou as
informações, antes de ser iniciado o procedimento fiscal.
d) Cancelamento da autuação, pela aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, haja vista que não houve prejuízo ao erário ou à
organização tributária.
e) A multa é inconstitucional, pois tem caráter confiscatório.
É o relatório.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.136 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.724665/2012-51

Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de auto de infração, para cobrança da multa de R$ 5.000,00, por atraso na
prestação de informações por agente de carga.
O fato gerador da multa ocorreu em 03/09/07 (fls. 06 e 07). E a recorrente tomou
ciência da autuação em 09/01/13 (fl. 21):

De acordo com a Súmula CARF no 184 “O prazo decadencial para aplicação de
penalidade por infração aduaneira é de 5 (cinco) anos, contados da data da infração, nos termos
dos artigos 138 e 139, ambos do Decreto-Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do Decreto n.o
6.759/2009.”
Portanto, na data da ciência do auto de infração, 09/01/13, já havia decaído o
direito de o Fisco constituir o crédito tributário concernente à multa aduaneira, cujo fato gerador
ocorreu em 03/09/07. Assi sendo, o auto de infração deve ser cancelado.
Voto por acatar a preliminar de decadência e dar provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital